Tribunal: TCU
Processo: 014.120/2001-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do exercício de 2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jefferson Cavalcante Albuquerque, ex-diretor do BNB, contra o Acórdão 1288/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou a prestação de contas daquela instituição financeira referente ao exercício de 2000, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, I, 281, 282 e 285 do Regimento Interno do Tribunal, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos a decisão vergastada; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.